Tribunal: STF
Processo: ARE 1596831
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, § 4º, II e IV, DO CÓDIGO PENAL (FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ABUSO DE CONFIANÇA). RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO CONHECIDO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. 1) TESE DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS POR DEPOIMENTOS DE VÍTIMA, TESTEMUNHA E POLICIAIS MILITARES. 2) PLEITO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS E ABUSO DE CONFIANÇA MANTIDAS PELA ATUAÇÃO CONJUNTA E APROVEITAMENTO DA CONFIANÇA DA VÍTIMA. 3. MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA. SEM ALTERAÇÕES. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REINCIDÊNCIA POR CRIME DOLOSO. IMPOSSiBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO NA EXTENSÃO COGNOSCÍVEL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelos réus contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza/CE, que os condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas e abuso de confiança (art. 155, § 4º, II e IV, do Código Penal), à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão e 10 dias-multa para ambos, em regime inicial fechado. Os apelantes pleitearam a absolvição por não configuração do crime de furto e ausência de provas de sua participação, o afastamento das majorantes do concurso de pessoas e abuso de confiança, bem como a gratuidade da justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a análise do pedido de gratuidade da justiça é de competência do Juízo a quo ou do Juízo da Execução Penal; (ii) saber se há provas suficientes da autoria e materialidade delitivas para a manutenção da condenação pelo crime de furto; (iii) saber se as qualificadoras de concurso de pessoas e abuso de confiança foram devidamente comprovadas para a sua manutenção; e (iv) saber se a dosimetria da pena foi aplicada corretamente, considerando a reincidência dos réus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de gratuidade da justiça não foi conhecido, por ser matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que avaliará a condição econômica dos recorrentes e sua capacidade de arcar com as custas do processo, conforme entendimento pacificado do Tribunal de Justiça do Ceará.
4. A materialidade do crime de furto foi comprovada pela apreensão do veículo subtraído na posse dos réus. A autoria foi confirmada pelos depoimentos coerentes e convergentes das testemunhas policiais e da vítima, que reconheceu um dos réus como a pessoa a quem entregou o veículo no lava-jato. A versão da defesa, de que estariam realizando um frete, não foi comprovada nos autos.
5. A qualificadora de concurso de pessoas foi mantida em razão da atuação conjunta e coesa dos apelantes na prática do delito, evidenciada pela apreensão do veículo furtado em sua posse e pela comunhão de vontades para a consecução do crime. A qualificadora de abuso de confiança foi mantida, pois os réus se valeram da confiabilidade inerente ao serviço de lava-jato, subtraindo o veículo após a vítima o ter deixado no local.
6. A dosimetria da pena foi mantida nos termos da sentença, uma vez que o magistrado aplicou corretamente os artigos 59 e 68 do Código Penal. O regime inicial fechado para cumprimento da pena foi mantido em razão da reincidência dos réus por crime doloso (art. 33, § 2º, "c", do CP), o que também impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena (arts. 44, II, e 77, I, ambos do CP).
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação parcialmente conhecida e, na parte cognoscível, desprovida. Teses de julgamento:
"1. A análise do pedido de gratuidade da justiça é competência do Juízo da Execução Penal, devendo o pleito ser formulado perante ele.
2. A materialidade e autoria do crime de furto são comprovadas pelos depoimentos da vítima e dos policiais, corroborados pela apreensão da res furtiva na posse dos réus.
3. Configura-se a qualificadora de concurso de pessoas pela atuação conjunta e coesa dos agentes na prática do delito, com inequívoca comunhão de vontades.
4. Configura-se a qualificadora de abuso de confiança quando o agente se aproveita da confiança estabelecida pela vítima para subtrair o bem.
5. A reincidência por crime doloso justifica a manutenção do regime fechado para cumprimento da pena e impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena."
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, 33, § 2º, "c", 44, II, 59, 68, 77, I, e 155, § 4º, II e IV; CPP, art. 155.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente